Tribunal: TJSP
Processo: 0012461-53.2018.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Roubo majorado pelo concurso de agentes e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Recurso Ministerial pugnando pela decretação da prisão preventiva dos réus, eis que presentes os requisitos para tanto.
Denúncia que descreve ocorrência de roubo majorado, mediante grave ameaça com duas armas, que posteriormente, ao serem apreendidas com os

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Roubo majorado pelo concurso de agentes e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Recurso Ministerial pugnando pela decretação da prisão preventiva dos réus, eis que presentes os requisitos para tanto.
Denúncia que descreve ocorrência de roubo majorado, mediante grave ameaça com duas armas, que posteriormente, ao serem apreendidas com os denunciados, se constatou serem simulacros. Descrição de que houve prisão em flagrante dos denunciados, dentro de um carro que ostentava emplacamento falso (adulteração de sinal identificador), e dentro de tal veículo foram apreendidos os bens da vítima, além de duas toucas (balaclavas).
Presença dos requisitos da custódia cautelar – Indícios de materialidade delitiva e autoria. Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar eventual aplicação da lei penal.
Predicados favoráveis que não socorrem os acusados, eis que presentes, no caso concreto, os requisitos para a decretação da custódia cautelar.
Insuficiência, inadequação e desproporcionalidade de medidas cautelares aos fatos tratados nos autos principais, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
Recurso Ministerial provido, decretando-se a prisão preventiva dos acusados. Expeçam-se mandados de prisão.